Tribunal: TJES
Processo: 5003744-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003744-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003744-42.2022.8.08.0035

Recorrente: JOAO VINICIUS CORREA THOMPSON

Recorrido: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARTE AUTORA RELATA QUE FOI SURPREENDIDA COM BAIXO SCORE NO SERASA, COM 31 (TRINTA E UMA) SUPOSTAS DÍVIDAS JUNTO A REQUERIDA. DÉBITOS COM VENCIMENTO DA DATA DE 10/11/2017 A 11/05/2020, NO MONTANTE DE R$4.134,59 (QUATRO MIL CENTO E TRINTA E QUATRO E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). RELATA QUE NUNCA CONTRATOU OU UTILIZOU DE TAIS SERVIÇOS QUE ESTÃO SENDO COBRADOS. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE A DÍVIDA É REFERENTE AO TERMINAL 24 2034375 VELOX AVULSO 15MBPS, HABILITADO EM 24/03/2016 E RETIRADO EM 14/04/2020, SENDO A INSTALAÇÃO FEITA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DE Nº 0032137-79.2015.8.19.0042. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, COM FUNDAMENTO DE QUE A RÉ TERIA COMPROVADO A INSTALAÇÃO E DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS SUPRACITADOS. EM CONTRAPARTIDA, O AUTOR ALEGA QUE OS SERVIÇOS FORAM PAGOS, PORÉM NÃO APRESENTA COMPROVANTES RESPECTIVOS. SUBLINHA, AINDA, O JUÍZO A QUO QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COM A DEFESA DEIXA CLARO QUE SE TRATA DE TERMINAL VELOX, ATINENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FORNECIDO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)